Tribunal: TJDFT
Processo: 0761189-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Intimação do ente público exequente para coligir certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Consoante o parágrafo único desse dispositivo, caso o autor não cumpra a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
3. Consoante o art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Ocorre que, para o regular ajuizamento da execução fiscal contra o espólio, mostra-se necessária a comprovação do falecimento do contribuinte/responsável, para permitir a verificação da legitimidade passiva, mediante a juntada de certidão de óbito.
4. Em regra, considerando a ausência da certidão de óbito, não resta demonstrada a ocorrência do falecimento da parte executada. Contudo, consta dos autos informação acerca do falecimento do executado, consoante se observa do documento extraído da Receita Federal, de forma que cumpria ao ente público diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito, sobretudo considerando-se que o exequente tem interesse em viabilizar a efetiva satisfação do débito exequendo, devendo adotar medidas cabíveis a fim de obter elementos capazes de permitir o regular prosseguimento do feito.
5. A indicação da existência de inventário decorre da necessidade de verificar se houve partilha dos bens do de cujus.
6. Quanto à indicação do inventariante, cumpre rememorar que o espólio deve ser representado em juízo. A partir da abertura da sucessão até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá na posse do espólio o administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, consoante os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. Após o compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Negou-se provimento ao apelo.